Tribunal: TJDFT
Processo: 0010704-08.2016.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. FAMÍLIA AFETIVA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. VISITAS DA FAMÍLIA NATURAL. REGULAMENTAÇÃO.
1. Definida a guarda com família afetiva, observando-se o melhor interesse da criança, a regulamentação das visitas à família de origem deve considerar os dias que o menor tem amparo de pessoa com vínculo de confiança.
2. Recurso provido.